Tribunal: TJES
Processo: 5005705-81.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005705-81.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELITA DA CONCEICAO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte Embargante alega omissão quanto à análise do Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ e busca prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se o Acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, bem como se há fundamento para o prequestionamento pretendido. A Embargante também questiona a não inclusão de tese não apresentada no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, o qual abordou de forma clara e completa as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

4. A pretensão de inovação processual por meio dos aclaratórios, trazendo tese não ventilada na petição inicial ou no recurso inominado, configura evidente violação ao devido processo legal (art. 141, CPC c/c art. 30 da Lei 9.099/95).

5. O uso dos embargos de declaração como via para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento, sem que haja vícios a serem sanados, não se coaduna com a finalidade da ferramenta recursal.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração não conhecidos por serem manifestamente protelatórios. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5005705-81.2022.8.08.0014

EMBARGANTE: ANGELITA DA CONCEICAO

EMBARGADA:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e outro

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE SAÚDE DO CNJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto. A parte Embargante alega omissão quanto à análise do Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ e busca prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar se o Acórdão impugnado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, bem como se há fundamento para o prequestionamento pretendido. A Embargante também questiona a não inclusão de tese não apresentada no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado, o qual abordou de forma clara e completa as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

4. A pretensão de inovação processual por meio dos aclaratórios, trazendo tese não ventilada na petição inicial ou no recurso inominado, configura evidente violação ao devido processo legal (art. 141, CPC c/c art. 30 da Lei 9.099/95).

5. O uso dos embargos de declaração como via para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento, sem que haja vícios a serem sanados, não se coaduna com a finalidade da ferramenta recursal.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração não conhecidos por serem manifestamente protelatórios. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e IV; CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9480800) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 9577403) alegando que houve omissão no julgado, em relação ao Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ, bem como o prequestionamento.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre

argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Insta frisar que a parte requerente ao interpor recurso inominado, não fez o pedido que agora ventila por meio dos embargos de declaração em relação ao Enunciado 93 da III Jornada de Saúde do CNJ. Ainda, ao tempo da inicial também não o fez, ou seja, em clara violação do devido processo legal, por meio dos aclaratórios a apresenta nova com tese/pedido que não o fez ao tempo da delimitação da lide (art. 141. CPC c/c art. 30 da Lei 9099/95).

Como se extrai do Acórdão embargado não se observa qualquer omissão. Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REITERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. 3. Ante o caráter abusivo do recurso, a jurisprudência desta Corte autoriza seja determinado o imediato lançamento do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como seja determinada a baixa imediata dos autos ao arquivo. 4. Embargos de declaração não conhecidos

(STF - ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1683006 SC 2020/0070352-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Dessa forma, resta claro, portanto, que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram analisadas e discutidas no presente feito, não havendo de se falar em omissão.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS COM INTUITO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EXEGESE DO ENUNCIADO 125 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. "
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125 Fonaje).
(TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 5004902-85.2020.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Oct 21 00:00:00 GMT-03:00 2021).(TJ-SC - PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: 50049028520208240091, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. [...].
4. In casu, não existem vícios a serem sanados. Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,

NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, tendo em vista que manifestamente protelatórios.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)